Tribunal: STF
Processo: Pet 8221
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Por meio da Petição 0045792, de 15.6.2022, a sociedade Garibaldi Lodge Empreendimento SPE Ltda. formulou nos autos pedido extensão, para que seja autorizada a substituição da indisponibilidade que recai sobre fração ideal do imóvel de matrícula n. 35.712, pelo depósito judicial dos valores correspondentes ao gravame imposto. 



    Narra a ora requerente que (e.Doc.159): (a) no bojo das medidas assecuratórias deferidas por ocasião do oferecimento de denúncia no INQ 4.633 (reclassificado como AP 1.030), foi determinado o sequestro de valores sobre 7 (sete) empreendimentos realizados pela COSBAT, atinentes aos aportes financeiros da GVL Empreendimentos, M&A Empreendimentos e Vespasiano Empreendimentos; (b) “adveio, entre outras, a indisponibilidade da fração ideal do empreendimento da requerente, no percentual de 10% (dez por cento), que corresponde ao valor total de R$ 419.750,00 (quatrocentos e dezenove mil e sete), que havia sido efetivamente aportado pelas sociedades GVL Empreendimentos e VESPASIANO Empreendimentos, tal como narrado na denúncia”; (c) tendo em vista a averbação do gravame judicial no Cartório do 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Salvador/BA, desde então, as respectivas obras encontram-se paralisadas.



    Nesse contexto, afirma a Peticionária o seu interesse em prosseguir na construção do empreendimento, razão por que solicita “a substituição da indisponibilidade que atualmente recai sobre a fração ideal do imóvel de matrícula n. 35.712 pelo depósito judicial do valor correspondente, em moeda corrente, fixado na decisão proferida em 06/12/2017, corrigido monetariamente pelo próprio sistema da Justiça Federal (SICOM), com vistas ao cancelamento da respectiva ordem de indisponibilidade (Av-9/35.712) e, consequentemente, a desoneração do bem imóvel”.



    Apresenta, para subsidiar a pretensão, “demonstrativo de cálculo do valor atualizado correspondente ao presente pedido de substituição da indisponibilidade, confeccionado em observância ao comando sentencial acima referido, cujo valor alcança R$ 549.001,95 (quinhentos e quarenta e nove mil e um real e noventa e cinco centavos), para vista à Procuradoria-Geral da República”.



    Pontua, ainda, que medida semelhante já foi deferida, relativamente aos pedidos formulados pela Morro Ipiranga Lodge Empreendimento 03 SPE LTDA, PRIMA EMPREENDIMENTOS INOVADORES S/A, e PORTO LADEIRA BARRA EMPREENDIMENTO SPE LTDA.



     Instada a se manifestar, a defesa técnica de Luiz Fernando Machado Costa Filha afirma “que nada tem a opor, ao contrário, ratifica o requerimento para que seja definitivamente cancelada a averbação do gravame do aludido imóvel, a fim de que reste totalmente livre e desembaraçado e possa, dessa forma, ser alienado” (e.Doc.173).



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo “indeferimento do requerimento formulado pela sociedade empresarial Garibaldi Lodge Empreendimento SPE Ltda.”, pois compreende “que, para ser possível a substituição da indisponibilidade que atualmente recai sobre a fração ideal do imóvel de matrícula n. 35.712, a garantia prévia consistente em depósito judicial deve equivaler ao efetivo valor de mercado do bem” (e.Doc.180).



    Em nova manifestação, a Requerente assevera que “não se mostra relevante apurar o valor venal atual do imóvel em questão, já que o ressarcimento corresponde necessariamente àqueles valores aportados junto à COSBAT, já tendo inclusive este juízo, em decisão proferida em 06/12/2017, assim decidido. Nesse sentido, destaque-se a PET 7.501 (que trata da ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MANOEL BARRETO EMPRRENDIMENTOS SPE e AMERICA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA), PET 7.796 (COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE LTDA), e a PET 8.221 (MORRO IPIRANGA LODGE EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA e PORTO LADEIRA DA BARRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA), onde foram deferidos os pleitos os idênticos ao presente” (e.Doc.188). 



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Para o desate da pretensão formulada, faz-se oportuno tecer breve registro histórico dos fatos. 



    Concomitante ao oferecimento da denúncia no INQ 4.633, convertido em momento posterior na AP 1.030, a Procuradoria-Geral da República postulou medida cautelar de sequestro, aproximadamente, no importe de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), incidentes sobre os empreendimentos realizados, dentre outros, pela Cosbat Construção, na qualidade de destinatários dos aportes financeiros realizados pelas empresas GVL Empreendimentos, M&A Empreendimentos e Vespasiano Empreendimentos.



    Deferido o sequestro, adveio a indisponibilidade da fração ideal do Empreendimento Garibaldi Tower, matrículas 35.712 e 35.713 no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, no percentual de 10%, equivalente aos valores repassados pelas sociedades empresárias GVL Empreendimentos e Vespasiano Empreendimentos. 



    Sobreveio, então, o julgamento da AP 1.030 (Segunda Turma, j. 23.10.2019), com a condenação dos acusados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima pelos crimes previstos no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 e no art. 288, caput, do Código Penal, determinando-se, na oportunidade, a perda dos bens, direitos e valores objeto do delito de lavagem de capitais.



    Eis, quanto ao ponto, o comando inscrito no voto condutor do acórdão, de minha lavra, publicado no Diário de Justiça Eletrônico aos 13.2.2020, com divulgação aos 12.2.2020: 



    Com base no art. 7º, I, da Lei 9.613/1998, decreto a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem em relação a qual foram os réus condenados, especificamente dos R$ 42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil dólares americanos), apreendidos em espécie, bem como dos imóveis que foram objeto de transação junto à COSBAT Empreendimentos Imobiliários Ltda. que ainda se encontrem na propriedade das pessoas jurídicas GVL Empreendimentos Imobiliários Ltda. ou M & A Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Vespasiano Empreendimentos Ltda., além dos lucros auferidos por estas, ressalvados direitos de terceiro de boa-fé.



    No que tange ao bem constrito judicialmente, cumpre asseverar que a determinação cautelar decorreu da avaliação perfunctória atinente à presença dos indícios mínimos de que os valores supostamente movimentados, por intermédio da atuação das empresas de responsabilidade dos acusados em empreendimentos imobiliários, consistiriam, em verdade, estratégias para a prática do crime de lavagem de capitais.



    Aferiu-se, na esteira da previsão normativa específica, a necessidade de se resguardar a reparação do dano, nos moldes do que vem disposto no art. 4º, § 4º, da Lei 9.613/1998, segundo o qual: 



    “art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.



    (...)



    § 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”. 



    Sobrevindo condenação criminal, ainda que pendente de trânsito em julgado em relação a um dos réus, como ocorre na espécie, exsurge o efeito previsto no 7º, I, daquele mesmo Diploma Legal como parâmetro a ser observado para a destinação final – e, em consequência, para a possível substituição – daqueles bens atingidos pela constrição: 



    “Art. 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: 



    I – perda, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé”. 



    À luz desse quadro, nada obstante a indisponibilidade alcançar a cota-parte da ora Peticionária, a oferta de depósito judicial do equivalente valor, em espécie, ao do bem já acautelado possibilita a substituição pretendida, com a consequente desoneração do capital imobiliário, eis que a apresentação de caução idônea, mediante os demonstrativos de cálculo atualizados, tutela o interesse da Justiça de assegurar a perda, em favor da União, dos valores relacionados à prática de crime. 



    Enfatize-se, ademais, a similitude do pedido ora formulado com outras pretensões deferidas, a partir manifestação favorável e concordância do atual Procurador-Geral da República Augusto Aras (e.Docs. fls. 205-208 do Volume 01), por considerar que “o oferecimento de caução idônea - a ser comprovada pela sociedade interessada mediante demonstrativo de cálculo do valor atualizado e do comprovante do respectivo depósito judicial - justifica a substituição requerida, pois tutela igualmente o interesse da parte de ter a disponibilidade imediata do bem e o da administração da Justiça de preservar o ressarcimento do dano”, aquiescendo posteriormente o Ministério Público Federal com o valor depositado nestes autos pelos Requerentes (e.Docs. 51 e 61).



    4.1 Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela sociedade Garibaldi Lodge Empreendimento SPE Ltda., com isso, determino, somente após e condicionado ao depósito em juízo da quantia equivalente e corrigida monetariamente (com a apresentação aos autos dos memoriais de cálculo devidamente atualizados), o cancelamento da indisponibilidade no percentual de 10% (vinte por cento) do imóvel de matrícula nº 35.712, registrado no 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Salvador; ficando autorizada, com a desoneração do bem, a sua livre disponibilidade. 



    4.2. Após o regular depósito e apresentação do demonstrativo de cálculo atualizado, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para nova manifestação. Após, venham conclusos. Em caso de concordância com os valores depositados em substituição, será determinada a expedição dos ofícios necessários.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente